Tribunal: STM
Processo: 7000228-07.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTRAVIO CULPOSO DE MUNIÇÃO. ARTIGOS 265 E 266 DO CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO ARMAMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL. BAGATELA IMPRÓPRIA. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que absolveu ex-Soldado do Exército da prática de extravio culposo de uma munição ocorrido durante serviço de guarda do quartel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o extravio da munição ocorreu por inobservância do dever objetivo de cuidado do militar na guarda do material bélico sob sua responsabilidade; (ii) saber se o extravio culposo de uma única munição, nas circunstâncias descritas nos autos, configura crime materialmente típico, apto a justificar a imposição de sanção penal; e (iii) saber se o Princípio da Bagatela Imprópria é aplicável ao caso em razão de suas particularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelado relatou que portava equipamento com mau funcionamento, circunstância que inseriu dúvida razoável quanto a culpa do militar no extravio da munição.
4. A tipicidade material exige efetiva lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado. O extravio de uma única munição, ocorrido no interior da Organização Militar, sem ameaça à integridade de terceiros ou à segurança da unidade, não alcança o grau de ofensividade necessário para a configuração do ilícito penal. A conduta é, portanto, materialmente atípica.
5. É igualmente aplicável o Princípio da Bagatela Imprópria. A sanção penal é desnecessária e desproporcional diante da confissão espontânea, da ausência de dolo ou de má-fé, da ínfima culpabilidade e da inexistência de afronta real à hierarquia e à disciplina.
6. Se o art. 240, § 1º, c/c o art. 253, ambos do CPM, autoriza tratar como transgressão disciplinar a conduta dolosa de subtração de bem de pequeno valor por agente primário, por coerência sistêmica, com maior razão, o juiz pode considerar como infração disciplinar o seu extravio culposo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. Desprovimento.
Tese de Julgamento: “1. Cabe ao magistrado reconhecer a descaracterização da tipicidade penal em seu aspecto material, quando presentes a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O Direito Penal só deve ser acionado para tutelar os bens jurídicos mais importantes, quando outras sanções (civis e administrativas) se mostrarem insuficientes”.
Dispositivos relevantes citados: Arts. 265, 266, 240, § 1º, 253 e 9º, I, do CPM; art. 439, “b”, do CPPM.
Jurisprudência relevante citada: STM, RSE nº 7000224-49.2025.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 12.6.2025; STM, AP nº 7000105-64.2020.7.00.0000, Rel. Min. William de Oliveira Barros, j. 17.9.2020; STM, AP nº 0000006-86.2016.7.02.0102, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 22.6.2017; STF, RHC 243469 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29.4.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
06/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000228-07.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME ALVES DE ARRUDA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE 5 DE
MARÇO DE 2026, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ANISIO DAVID
DE OLIVEIRA JUNIOR, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR), CELSO LUIZ
NAZARETH (REVISOR), LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA E FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA DAVAM PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, REFORMAVAM A SENTENÇA PRIMEVA E
CONDENAVAM O EX-SOLDADO GUILHERME ALVES DE ARRUDA À PENA 6
(SEIS) MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NOS ARTS. 265 E 266, AMBOS
DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR.
O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000228-07.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME ALVES DE ARRUDA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTRAVIO CULPOSO DE MUNIÇÃO.
ARTIGOS 265 E 266 DO CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO ARMAMENTO.
ATIPICIDADE MATERIAL. BAGATELA IMPRÓPRIA. INTERVENÇÃO
MÍNIMA DO DIREITO PENAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença
que absolveu ex-Soldado do Exército da prática de extravio culposo de uma
munição ocorrido durante serviço de guarda do quartel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o extravio da munição ocorreu por
inobservância do dever objetivo de cuidado do militar na guarda do material
bélico sob sua responsabilidade; (ii) saber se o extravio culposo de uma única
munição, nas circunstâncias descritas nos autos, configura crime materialmente
típico, apto a justificar a imposição de sanção penal; e (iii) saber se o Princípio
da Bagatela Imprópria é aplicável ao caso em razão de suas particularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelado relatou que portava equipamento com mau funcionamento,
circunstância que inseriu dúvida razoável quanto a culpa do militar no extravio
da munição.
4. A tipicidade material exige efetiva lesão ou perigo concreto de lesão ao bem
jurídico tutelado. O extravio de uma única munição, ocorrido no interior da
Organização Militar, sem ameaça à integridade de terceiros ou à segurança da
unidade, não alcança o grau de ofensividade necessário para a configuração do
ilícito penal. A conduta é, portanto, materialmente atípica.
5. É igualmente aplicável o Princípio da Bagatela Imprópria. A sanção penal é
desnecessária e desproporcional diante da confissão espontânea, da ausência de
dolo ou de má-fé, da ínfima culpabilidade e da inexistência de afronta real à
hierarquia e à disciplina.
7000228-07.2024.7.07.0007
40001384508 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Se o art. 240, § 1º, c/c o art. 253, ambos do CPM, autoriza tratar como
transgressão disciplinar a conduta dolosa de subtração de bem de pequeno valor
por agente primário, por coerência sistêmica, com maior razão, o juiz pode
considerar como infração disciplinar o seu extravio culposo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. Desprovimento.
Tese de Julgamento: “1. Cabe ao magistrado reconhecer a descaracterização
da tipicidade penal em seu aspecto material, quando presentes a mínima
ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação,
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada. 2. O Direito Penal só deve ser acionado para tutelar os
bens jurídicos mais importantes, quando outras sanções (civis e administrativas)
se mostrarem insuficientes”.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 265, 266, 240, § 1º, 253 e 9º, I, do
CPM; art. 439, “b”, do CPPM.
Jurisprudência relevante citada: STM, RSE nº 7000224-49.2025.7.00.0000,
Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 12.6.2025; STM, AP nº
7000105-64.2020.7.00.0000, Rel. Min. William de Oliveira Barros, j.
17.9.2020; STM, AP nº 0000006-86.2016.7.02.0102, Rel. Min. Odilson
Sampaio Benzi, j. 22.6.2017; STF, RHC 243469 AgR/SP, Rel. Min. Nunes
Marques, j. 29.4.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar, para manter a sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 06 de maio de 2026.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpôs recurso de apelação contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que absolveu o ex-Sd Ex GUILHERME ALVES DE
7000228-07.2024.7.07.0007
40001384508 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ARRUDA da conduta prevista nos arts. 265 e 266 (extravio culposo de munição), c/c o art.
9º, inciso I, todos do Código Penal Militar (CPM), com base no art. 439, “b”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
Consta na Denúncia que, na madrugada de 29.9.2024, na Base Administrativa
do Curado, em Recife, o apelado extraviou 1 (uma) munição calibre 7,62mm, que estava em
sua posse, durante o serviço para o qual estava escalado.
A Denúncia foi recebida em 11.11.2024, e o acusado regularmente citado em
18.11.2024 (APM, eventos 1 e 17).
Publicada a Sentença em 6.6.2025, o MPM interpôs tempestivo Recurso de
Apelação (APM, eventos 105 e 111).
Em suas Razões, o MPM requer a reforma da Sentença absolutória. Para isso,
sustenta a tipicidade da conduta do réu e rechaça a aplicação do Princípio da Bagatela
Imprópria. Na ótica ministerial, o crime de extravio culposo de munição atinge diretamente
bens jurídicos essenciais à vida castrense, como o serviço e o dever militar (APM, evento
121).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU) pugna pela
manutenção da Sentença absolutória. Aduz que a argumentação do MPM é equivocada,
porque: a) presume o risco abstrato sem perigo concreto à segurança; b) ignora que o próprio
CPM prevê tratamento diferenciado para valores ínfimos — art. 240, § 1º; c) desconsidera os
princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade do Direito Penal; e d) negligencia que a
conduta não atingiu de forma significativa a hierarquia e a disciplina, sendo a via
administrativo-disciplinar a resposta mais adequada (APM, evento 130).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, opina pelo conhecimento do Recurso de Apelação e,
no mérito, pelo não provimento, mantendo-se íntegra a Sentença absolutória por seus
próprios fundamentos jurídicos (Evento 10).
É o Relatório.
VOTO
Pedi vista destes autos, durante a sessão de 5.3.2026, para melhor examinar os
fatos contidos na Denúncia, a qual atribuiu ao ex-Sd Ex GUILHERME ALVES ARRUDA a
prática do delito previsto no art. 265 c/c o art. 266, na forma do art. 9º, I, todos do CPM
(extravio culposo).
Os arts. 265 e 266 do CPM, respectivamente, dispõem:
Desaparecimento, consunção ou extravio.
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição, peças
de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado:
7000228-07.2024.7.07.0007
40001384508 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Modalidades culposas
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 deste Código é culposo, a pena é de
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e, se dele resulta lesão corporal ou morte, aplica-se
também a pena cominada ao crime culposo contra a pessoa. (Redação dada pela Lei nº
14.688, de 2023)
A Denúncia narra que o recruta GUILHERME ARRUDA teria extraviado, de
forma culposa, 1 (uma) munição calibre 7,62mm, por inobservância do dever objetivo de
cuidado na guarda do material bélico sob sua responsabilidade.
Segundo o MPM, em 29.9.2024, o apelado se preparava para assumir o quarto
de hora das 4h às 6h do serviço de guarda do quartel da Base Administrativa do Curado, em
Recife/PE, quando o Cabo de Dia, Rafael Silva Camilo, determinou que conferisse a munição
contida no carregador, antes de colocá-lo no fuzil. Ocasião em que perceberam a ausência de
1 (uma) munição.
O Livro de Serviço do Comandante da Guarda e a Escala de Serviço
registraram que o apelado estava de serviço na data dos fatos. Em complemento, a
documentação de cautela das munições reportou que o militar retirou 40 (quarenta) munições,
porém devolveu 39 (trinta e nove), conforme o Relatório Diário do Oficial de Dia, o qual
registrou o extravio de 1 (um) cartucho 7.62mm (Evento 1 – OUT18, fls. 1 e 2; OUT19, fl. 1;
Evento 35 – OUT8, fl. 1).
Além dessa prova documental, foram colhidos em Juízo os depoimentos das
testemunhas e realizado o interrogatório do apelado.
Em Juízo, o Cb Rafael Silva Camilo relatou que, ao iniciar os procedimentos
para a rendição da guarda, solicitou ao ora apelado que verificasse a munição e colocasse o
carregador no fuzil. Nesse momento, ambos notaram a falta de 1 (uma) munição no
carregador reserva. Imediatamente iniciaram a procura do artefato no caixão de areia e no
alojamento da guarda. As buscas se estenderam pelo resto do dia.
O ex-3° Sgt Anderson Silva Monteiro, em juízo, afirmou que o então acusado
alegou ter deixado o carregador cair, durante ou depois do quarto de hora, e que, talvez, nesse
período, tivesse perdido a munição. Declarou, ainda, que procuraram a munição por todo o
quartel, mas não encontraram.
Em interrogatório, o apelado declarou (APM nº 7000228-07.2024.7.07.0007 -
Evento 66 - VIDEO3), verbis:
[...] que, na data dos fatos, usou um porta-carregador rasgado e a sua trava não estava
funcionando; que, na hora do descanso, manteve a mochila “em pé” e a munição encostada
na mochila; que os dois objetos estavam ao lado da sua cama, a distância de “um braço” do
seu corpo; que o alojamento era escuro; que, ao acordar para a rendição das 4h e se
apresentar para o Cabo, percebeu que havia esquecido os carregadores, tendo levado alguns
segundos para retornar ao alojamento. No local, encontrou sua mochila em posição diferente
da que havia deixado, pois estava “deitada” no chão, com os carregadores por trás (embaixo
da mochila); perguntado se anteriormente já havia perdido munição; respondeu que houve
uma única vez em que a munição “pulou” para fora do carregador, porque a mola (do
7000228-07.2024.7.07.0007
40001384508 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

carregador) estava folgada, mas a munição caiu ao lado do carregador; perguntado se na
data dos fatos percebeu algum defeito no carregador que estava usando; afirmou que estava
com a mola folgada, igual ao outro, mas que não maldou que era um defeito; que a última vez
que conferiu a munição no carregador foi quando “saiu da hora” e que constavam as 20
munições; que quando “voltou pra hora”, ao se apresentar para a rendição, ao realizar o
procedimento de conferência das munições, constatou-se a falta de 1 (uma) munição 7,62mm.
[...] (Grifo nosso.)
Com base nas provas documentais e orais, inexistem dúvidas quanto ao fato de
que 1 (um) cartucho de munição 7.62mm, dos 40 (quarenta) recebidos pelo recruta, foi
extraviado durante o serviço de guarda do quartel da Base Administrativa do Curado em
29.9.2024.
Para além, os depoimentos descrevem ainda um recruta como outros existentes
nas Forças Armadas. É um jovem que deixa o carregador cair, não organiza sua mochila no
alojamento e nem se apresenta para o cabo devidamente equipado para o início da missão, ou
seja, um soldado em formação.
Sra. Presidente, Sra. Ministra e Srs. Ministros, a mim me parece que, ao
investigar sobre o emprego correto ou incorreto de qualquer equipamento militar, em
particular do armamento, é necessário saber se esse material estava em perfeitas condições de
funcionamento para ser empregado.
Esse vazio processual inseriu uma dúvida razoável na configuração do ilícito.
Afinal, o extravio da munição ocorreu por negligência do recruta, por mau funcionamento do
seu carregador reserva ou, ainda, por estar danificado o seu equipamento?
A maioria dos nossos quartéis ainda possui como dotação o Fuzil Automático
Leve (FAL) 7.62 M964 (Fz 7.62 M964), armamento desenvolvido entre 1947 e 1953, na
Bélgica, e adotada pela Força Terrestre em 1964.
Quando se trata de carregadores muito antigos, é possível que apresentem falhas
na retenção da munição. Geralmente, o primeiro cartucho solta no seu manuseio, seja na
alimentação da arma ou em sua colocação no porta carregador.
Além desse cenário duvidoso, apresento considerações quanto à tipicidade
material no caso concreto pelos motivos a seguir.
Sobre o tema da tipicidade material, a doutrina de LUIZ FLAVIO GOMES
ensina
que
(https://mpam.mp.br/images/stories/Tipicidade_material_e_a_tipicidade_conglobante_de_Zaf
faroni.pdf):
[...] A tipicidade material (ou normativa) exige três juízos valorativos distintos: 1º) juízo de
desaprovação da conduta (criação ou incremento de riscos proibidos relevantes); 2º) juízo de
desaprovação do resultado jurídico (ofensa desvaliosa ao bem jurídico ou desvalor do
resultado, que significa lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico) e 3º) juízo de
imputação objetiva do resultado (o resultado deve ter conexão direta com o risco criado ou
incrementado – ‘nexo de imputação’); [...] .
7000228-07.2024.7.07.0007
40001384508 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, o STF reconhece a descaracterização da tipicidade penal em
seu aspecto material, quando presentes a mínima ofensividade da conduta do agente, a
ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se verifica no
recente julgado a seguir:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. [...]
ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo
interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus
para restabelecer sentença em que foi rejeitada a denúncia por ausência
de tipicidade material da conduta imputada ao paciente. [...] 6. No caso concreto, embora o
dano tenha recaído sobre patrimônio público, não houve considerável ofensa ao bem
jurídico tutelado nem periculosidade social bastante para justificar a intervenção estatal no
campo penal. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. (STF. RHC 243469 AgR/SP.
Relator Ministro NUNES MARQUES. 2ª Turma. Julgamento: 29.4.2025. publicação:
21.5.2025.) (Grifo nosso).
Grosso modo, define-se a tipicidade material como a efetiva lesão ou perigo de
lesão a um bem jurídico protegido pela lei penal. Cabe ao magistrado verificar se a conduta,
além de estar prevista em lei, causou dano significativo ao bem jurídico tutelado, como por
exemplo, se houve dano ou perigo de dano à vida, à integridade física, à honra, ao
patrimônio, etc.
A título de ilustração, impende observar o caso concreto.
Indaga-se: em que medida o extravio culposo de 1 (uma) munição calibre
7,62mm, dentro da área da OM, resultou em prejuízo ao patrimônio público? O fato, o qual
se deu nos termos provados nos autos, justifica a prisão do agente? Conclui-se que não houve
lesão relevante ao bem jurídico protegido no art. 265 do CPM, qual seja, o patrimônio; assim
como não se justifica a prisão do recruta.
Enquanto a tipicidade formal é a adequação da conduta ao texto da lei, a
tipicidade material analisa o grau de importância, ou irrelevância, dessa conduta para o
Direito Penal.
Portanto, a tipicidade material está diretamente relacionada à relevância da
lesão ou do perigo de lesão causado pela conduta do agente. Refere-se à importância do bem
no caso concreto, a fim de que se possa concluir se aquele bem específico merece ou não ser
protegido pelo Direito Penal.
Por essa premissa, é possível concluir que a conduta imputada ao apelado, da
forma como descrita na Denúncia, embora reprovável, ainda assim não configuraria, por si
só, uma ofensa penal de relevância suficiente para justificar a imposição de sanção criminal,
notadamente diante da ausência de dolo, de perigo concreto e do reduzido valor do bem
extraviado em sua dimensão material.
Registre-se ainda que o cartucho extraviado deva estar em algum lugar no
interior da Base Administrativa do Curado, podendo ser encontrado a qualquer momento.
Isso porque as buscas se prolongaram durante todo o dia 29.9.2024, porém nada foi
7000228-07.2024.7.07.0007
40001384508 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encontrado. Foram revistadas as mochilas do pessoal de serviço, as camas e todo o
alojamento da guarda, inclusive o banheiro, bem como o gramado adjacente, as lixeiras e
demais dependências da OM.
Diante da excepcionalidade do presente caso, ainda é possível a aplicação do
Princípio da Bagatela Imprópria ou da Irrelevância Penal do Fato. Esse entendimento,
adotado em circunstâncias muito específicas, admite que a imposição de uma sanção penal
reste desproporcional, comparada à insignificância da lesão e à ausência de maior
reprovabilidade da conduta.
Sobre o tema, preleciona Tâmara Tabosa Ferreira:
[...] A bagatela imprópria, dessa forma, tem amplo embasamento jusfilosófico e
pricipiológico, já que encontra guarida nas teorias da pena (essencialmente na teoria
preventiva especial) e nos princípios da efetividade, da subsidiariedade e da necessidade da
pena, bem como nos fins políticos criminais.
De fato, a aplicação do postulado tem o condão de tornar ilegítima a imposição da pena não
obstante a prática de fato típico, ilícito e culpável, quando a reprimenda despontar-se como
totalmente desnecessária na hipótese concreta. Vale dizer, conquanto esteja plenamente
delineada a infração penal, a imposição sancionatória estatal surge como inoportuna.
Na infração bagatelar imprópria, quando o juiz analisa o caso concreto no intuito de fixar a
sanção cabível, ela mostra-se desnecessária e até mesmo injusta, uma vez que a censura
penal, se aplicada, não cumprirá a sua finalidade primordial: preventiva especial. [...].
(FERREIRA, Tâmara Tabosa. A Aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria no Direito
Penal brasileiro. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2014, pp. 48/50). (Grifos
nossos.)
O CPJEx, em irretocável Sentença, a qual adoto como razões para decidir,
também concluiu pelo afastamento da intervenção penal no presente caso, in verbis:
[...] Cumpre observar que a imputação recai sobre um tipo penal inserido no Título V do
Código Penal Militar, concernente aos crimes contra o patrimônio. Destarte, ainda que se
considere a natureza específica do bem extraviado – munição –, a aferição do valor a ele
atribuído assume relevância crucial para a configuração da tipicidade delitiva.
No caso em apreço, verifica-se o extravio de apenas uma munição calibre 7,62mm, ocorrido
sob a modalidade culposa. Embora os autos não contenham informação específica sobre o
valor unitário da munição extraviada, é possível estimar seu custo com base em dados de
mercado. Atualmente, uma caixa com 50 unidades de munição CBC 7,62×51mm NATO
comum é comercializada por um valor bem inferior a R$ 1.000,00, o que resulta em um valor
unitário de menos de R$ 20,00.
É relevante destacar que a conduta negligente do acusado não ocasionou qualquer ameaça
concreta à integridade física de terceiros ou à segurança da unidade militar. A ausência de
dolo, aliada à insignificância do prejuízo material causado, fragiliza a pretensão punitiva
estatal, especialmente considerando tratar-se de crime contra o patrimônio, no qual a lesão
ao bem jurídico tutelado deve ser avaliada em sua dimensão material.
Dessa forma, a desatenção demonstrada pelo acusado, embora reprovável, não configura,
por si só, uma ofensa penal de relevância suficiente para justificar a imposição de sanção
criminal, notadamente diante da ausência de perigo concreto e do reduzido valor do bem
extraviado.
7000228-07.2024.7.07.0007
40001384508 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, embora formalmente típica, a conduta pode ser considerada materialmente
atípica, pois não foi capaz de atingir o bem jurídico tutelado pela norma penal estampada no
art. 265 do CPM, que, ao mencionar combustível, armamento, peças de equipamento de navio,
de aeronave ou de outros equipamentos militares, busca resguardar também o regular
funcionamento das Forças Armadas, o que, decerto, não se coaduna com o desaparecimento
(provocar o sumiço), consumo (gastar ou queimar) ou extravio (desviar do destino) de apenas
1 (uma) munição.
[...]
Conforme mencionado anteriormente, o tipo penal em análise está inserido no Título V do
Código Penal Militar, que trata dos crimes contra o patrimônio. Nesse mesmo título, inclui-
se, por exemplo, o crime de furto simples, para o qual o art. 240, §1º, do CPM prevê a
possibilidade de enquadramento da conduta como mera infração disciplinar, desde que o
valor do bem subtraído não ultrapasse um décimo do maior salário mínimo vigente no país.
[...]
Essa interpretação, portanto, revela uma evidente incongruência normativa e principiológica.
Ora, se até mesmo a prática dolosa de subtração — conduta penalmente mais grave por sua
intencionalidade — pode ser considerada penalmente irrelevante em razão da mínima
ofensividade ao bem jurídico, maior razão haveria para reconhecer a desnecessidade da
imposição de pena em casos como o que ora analisamos, sobretudo quando o resultado não
gerou dano concreto ou ameaça real à coletividade ou à integridade do patrimônio público.
[...]
É de suma importância salientar que, mesmo considerando as particularidades inerentes à
vida militar, onde valores éticos como a hierarquia e a disciplina transcendem a mera
avaliação monetária, a conduta negligente do acusado não alcança a gravidade necessária
para configurar um crime militar. Não se vislumbra, em sua desatenção, a intenção de
menosprezar ou afrontar os pilares da instituição militar. Diante da ausência de dolo e da
ínfima quantidade de munição extraviada, desprovida de potencial lesivo significativo e sem
qualquer repercussão na ordem ou na disciplina militar, a conduta, quando muito, deveria ter
sido objeto de sanção administrativa na esfera disciplinar, revelando-se desproporcional a
persecução penal no presente caso.
Mesmo que não se acolhesse a tese absolutória fundada na atipicidade material da conduta,
seria imprescindível considerar também a aplicação do princípio da bagatela imprópria no
caso em exame. Trata-se de instituto despenalizador, também denominado princípio da
desnecessidade da pena ou da irrelevância penal do fato, que autoriza o magistrado a deixar
de aplicar a sanção penal, mesmo diante de uma conduta formalmente típica, ilícita e
culpável. Sua fundamentação repousa na natureza subsidiária do direito penal, que deve ser
acionado apenas como última ratio, quando os demais ramos do ordenamento jurídico se
revelarem insuficientes para a adequada proteção do bem jurídico tutelado.
Nessa perspectiva, o juiz realiza um juízo de proporcionalidade entre a pena abstratamente
cominada ao delito e a concreta ofensividade da conduta perpetrada. Constatada uma
desproporção flagrante, torna-se possível a não aplicação da pena, ainda que presentes os
elementos constitutivos do crime. [...] (Grifos nossos).
No mesmo sentido, foi o Parecer do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, o qual opinou pela manutenção da Sentença
absolutória, in litteris:
7000228-07.2024.7.07.0007
40001384508 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Embora a conduta narrada nos autos se amolde formalmente ao crime de consumo de
munição na modalidade culposa, não se adequa materialmente ao tipo penal incursionado.
Mesmo sendo formalmente típica, a conduta não justifica a imposição de sanção penal, ante a
aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, em razão das particularidades do caso:
confissão espontânea do acusado; ausência de dolo ou má-fé; ínfima culpabilidade; e
inexistência de afronta à hierarquia e disciplina miliar.
Nessa senda, apesar de constatada a desatenção do militar com a guarda e conferência do
material bélico sob sua custódia, reforçando o juízo de negligência em sua conduta, com
acerto o entendimento do CPJEx, ao ressaltar que ‘a conduta negligente do acusado não
ocasionou qualquer ameaça concreta à integridade física de terceiros ou à segurança da
unidade militar
[...]
Certamente que a desatenção demonstrada pelo acusado, embora reprovável, não configura
ofensa tal que justifique a imposição de sanção criminal, sobretudo diante da ausência de
perigo concreto e do reduzido valor do bem extraviado.
Assim, para que uma conduta seja penalmente relevante, ela deve, além de se enquadrar no
tipo penal, produzir uma efetiva e significativa lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico
tutelado. A doutrina penal contemporânea, em alinho à teoria constitucional do delito,
preconiza que o direito penal deve ser a última ratio do sistema jurídico, intervindo somente
quando outros ramos do direito se mostrarem insuficientes.
[...]
A tese do Apelante, de que o simples extravio de uma munição já configura o crime por
presunção de risco, ignora o princípio da intervenção mínima. Conforme a mais abalizada
doutrina, o Direito Penal só deve ser acionado para tutelar os bens jurídicos mais
importantes, quando outras sanções (civis, administrativas e/ou disciplinares) se mostrarem
insuficientes.
Nessa linha de intelecção, a proporcionalidade exige que a resposta estatal ao delito seja
adequada à gravidade da conduta. Punir penalmente um extravio culposo de uma única
munição, que não resultou em dano concreto, seria uma medida desproporcional.
[...]
Ressalte-se que o tipo penal em análise está inserido no Título V do CPM, que trata dos
crimes contra o patrimônio, autorizando a desclassificação de conduta mais severa que a
descrita nos autos para transgressão disciplinar (art. 240, § 1º c/c o art. 253, ambos do
CPM). [...] (Grifos nossos.)
Os fundamentos supracitados são convergentes em apontar que a conduta do
apelado não ocasionou dano relevante à Administração Militar. O extravio de 1 (uma)
munição apenas, durante o serviço de guarda e no interior do quartel, revela ofensa mínima
ao patrimônio público e à segurança da OM.
Efetivamente, a pena de seis meses a dois anos de detenção, cominada para o
extravio culposo de material bélico, apresenta-se desproporcional, na medida em que a
conduta do apelado não ocasionou qualquer ameaça concreta à integridade física de terceiros
ou à segurança da Unidade Militar.
7000228-07.2024.7.07.0007
40001384508 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por isso, a imposição de pena privativa de liberdade mostrar-se-ia desnecessária
e inadequada, não atendendo aos critérios de utilidade e necessidade da intervenção penal.
Some a isso que o tipo penal em análise está inserido no Título V do CPM, que
trata dos crimes contra o patrimônio (arts. 240 a 267). O art. 240, § 1º, c/c o art. 253, ambos
do CPM, autoriza a desclassificação de conduta mais severa que a descrita nos autos para
transgressão disciplinar.
Senão vejamos:
TÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
CAPÍTULO I
DO FURTO
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
[...]
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
[...]
CAPÍTULO IV
DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES
Art. 253. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 240.
Ora, se o CPM autorizou o magistrado a considerar crimes mais graves e
dolosos como infração disciplinar, in casu, é razoável reconhecer a desnecessidade da
imposição de pena, sobretudo quando o resultado não gerou dano concreto ou ameaça real à
coletividade ou à integridade do patrimônio público.
Nesse sentido, é farta a jurisprudência desta Corte:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. CONSUMO CULPOSO DE MUNIÇÃO. ART. 265 C/C O ART. 266
DO CPM. [...] PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESPROVIMENTO. I - Disparo acidental de arma de
fogo, resultando no consumo de uma única munição, avaliada no valor ínfimo de R$ 2,14
(dois reais e quatorze centavos), o qual foi prontamente ressarcido pelo militar. [...] IV -
Nesse contexto, é válida a aplicação do princípio da intervenção mínima, corolário do
Estado Democrático de Direito, segundo o qual o Direito Penal deve ser reservado para a
proteção dos bens jurídicos mais importantes e dos ataques mais graves, funcionando como
ultima ratio do sistema punitivo. V - O Código Penal Militar prevê a possibilidade de
7000228-07.2024.7.07.0007
40001384508 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conversão de condutas de ínfimo potencial ofensivo em infrações disciplinares, como nos
casos de lesão corporal levíssima (art. 209, §6º), de dano atenuado (art. 260, §4º) e de furto
atenuado (art. 240, §1º). VI - A conduta negligente do militar, embora reprovável e contrária
às normas de segurança, não atingiu de forma significativa os pilares da hierarquia e da
disciplina, sendo a resposta administrativo-disciplinar mais adequada e proporcional que a
persecução penal. VII - Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. (STM. RSE nº
7000224-49.2025.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Julgamento: 12.6.2025. Publicação: 27.6.2025). (Grifos nossos.)
APELAÇÃO. DEFESA. DESAPARECIMENTO DE ARMA. NORMALIDADE DA CONDUTA.
PERDA EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA
ESTRITO SENSO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Perda de pistola no rio, fato ocorrido durante fiscalização do tráfego aquaviário, após
acidente com a embarcação. Apelante condenado pela prática da conduta delituosa, prevista
no art. 266, c/c o art. 265, do CPM, por ter, como chefe da equipe de inspeção, portado o
armamento, acomodando-o em coldre particular, enquanto conduzia moto aquática. Não há se
falar em rompimento, desatenção ou descuido do Apelante pelo fato de ter, sucessivamente,
acautelado a pistola para realizar a fiscalização de tráfego aquaviário, acomodando-a em
coldre particular e pilotado moto aquática, ante à constatação de que essas ações não apenas
eram aceitáveis na Capitania dos Portos de Sergipe, mas autorizadas, por motivo de
adequação e conveniência ao serviço. Perda do armamento ocorrido em decorrência do
acidente com a embarcação, circunstância essa que, além da sua excepcionalidade, não
concorreu o apelante. Apelo provido. Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO nº 7000105-
64.2020.7.00.0000. Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento:
17.9.2020. Publicação: 29.9.2020). (Grifos nossos.)
FURTO DE MUNIÇÃO DE ÍNFIMO VALOR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. [...] SENTENÇA REFORMADA. [...] No
mérito, não merecem prosperar as alegações de absolvição por ausência de provas suficientes
de materialidade ou por ter o acusado incorrido em erro de proibição. Por outro
lado, merece guarida a tese de atipicidade da conduta porque a "res furtiva" foi avaliada em
R$ 12,99 (doze reais e noventa e nove centavos). Além do mais, o ato praticado pelo réu não
demonstrou periculosidade suficiente para imputar ao acusado crime de natureza militar,
devido à falta de ofensividade na conduta; nem lesão expressiva, com gravidade elevada;
tampouco alto grau de reprovabilidade, pois não houve intenso gravame à sociedade.
Sentença reformada para absolver o acusado, com base no princípio da bagatela própria.
Apelo provido. Decisão por unanimidade. (APELAÇÃO nº 0000006-86.2016.7.02.0102.
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 22.6.2017. Publicação: 7.8.2017).
(Grifos nossos.)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ART. 303, "CAPUT", DO
CPM [...] No mérito, o ex-militar, quando recruta, subtraiu 3 munições durante exercício de
tiro para fins de lembrança do período de serviço militar obrigatório. Valor apurado de R$
2,88 (dois reais e oitenta e oito centavos). Durante diligências em sua residência para busca e
apreensão de outro objeto, foi encontrada a munição de uso restrito na gaveta do guarda-
roupa, local indicado por ele próprio, guardada há quatro anos. A deflagração de uma ação
penal com base no que contém os presentes autos não atende aos fins do direito penal. Não
se trata de peculato, pois o militar não detinha o controle de tais munições. Não se trata de
subtração com dolo, pois o material não foi repassado para criminosos. [...] Mantida a
Decisão que rejeitou a exordial. Unânime. (RSE nº 0000065-16.2012.7.02.0102. Relator
Ministro MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 9.5.2013. Publicação:
17.5.2013). (Grifos nossos.)
Em situação semelhante à do apelado, considerando a normalidade da conduta,
o Plenário da Corte afastou a responsabilidade penal nos seguintes termos, verbis:
7000228-07.2024.7.07.0007
40001384508 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: Desaparecimento de arma. Forma culposa. Art. 265 c/c o art. 266 do CPM. Não
estando caracterizada a infringência do dever de cuidado e a previsibilidade do resultado,
não há que se falar em culpa negligente. Havendo normalidade face à situação do
momento, reconhecendo-se a excepcionalidade do instante, não haverá culpa. É de se prover
o recurso da Defesa e absolver o acusado. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
1999.01.048291-1. Relator Ministro OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Publicação:
9.2.2000). (Grifo nosso).
Dessa forma, não há alternativa senão em alinhar-me aos bem lançados
fundamentos da Sentença absolutória e ao posicionamento do ilustre Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, bem como à consolidada jurisprudência
do STM, para afastar a responsabilidade penal do apelado, seja em razão da atipicidade
material da conduta, seja por considerar desnecessária a aplicação de sanção penal.
Entendo também que não é possível imputar ao apelado a violação ao seu dever
objetivo de cuidado com a munição de serviço, em razão do extravio de um único cartucho
calibre 7.62mm, ante a incerteza do correto funcionamento do armamento, em especial do
carregador.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
Ministerial, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença absolutória
recorrida.
Documento eletrônico assinado por ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001384508v25 e do código CRC f0ab1e4b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
Data e Hora: 03/06/2026, às 14:21:55
7000228-07.2024.7.07.0007
40001384508 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000228-07.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME ALVES DE ARRUDA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer do recurso, contudo, votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para
dar provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público Militar, a fim de reformar a
sentença recorrida e condenar o ex-Soldado Guilherme Alves de Arruda à pena 6 (seis) meses
de detenção, como incurso nos arts. 265 e 266, ambos do Código Penal Militar (CPM), com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
O MPM requer a reforma da sentença para a condenação do apelado como
incurso no art. 265, combinado com o art. 266 (extravio culposo de munição/armamento),
ambos do Código Penal Militar (CPM).
Em suas razões, afirma que há provas suficientes para a condenação. Aponta
que o 1) risco decorrente do extravio de munição deve ser presumido, não sendo necessário
demonstração de perigo concreto, 2) é incabível a aplicação do princípio da bagatela
imprópria, pois o crime de extravio culposo de munição atinge diretamente bens jurídicos
essenciais à vida castrense, como o serviço e o dever militar e 3) é inadequada a analogia
com o art. 240, § 1º, do CPM.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que, por ocasião da rendição das 4h do dia 29/9/2024, o
apelado se preparava para assumir o seu respectivo turno de serviço, quando foi interpelado
pelo Cabo Rafael Silva Camilo, então Cabo de Dia da Companhia de Comando e Serviço
(CCSv), a fim de que conferisse o armamento e as munições sob sua responsabilidade.
Durante a verificação do carregador, o apelado constatou a ausência de uma munição calibre
7.62mm. Imediatamente, passou a procurar em seus bolsos e no porta-carregador, sem lograr
êxito em localizá-la.
Na tentativa de justificar o desaparecimento, o apelado afirmou que a munição
poderia estar em sua mochila, no interior do alojamento, tendo o superior hierárquico
autorizado que ele se dirigisse até o local para verificar. No entanto, ao retornar, o acusado
informou não ter encontrado a munição, confirmando-se o extravio.
O delito de extravio culposo de munição/armamento encontra-se previsto no art.
265, c/c o art. 266 ambos do CPM, que assim dispõem, primeiro com a redação original do
CPM, com vigência ao tempo do crime, e, depois, com a atual:
7000228-07.2024.7.07.0007
40001383668 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desaparecimento, consunção ou extravio
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição, peças
de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado: (redação
original)
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição ou
peças de equipamento de navio, de aeronave ou de outros equipamentos militares: (Redação
dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Modalidades culposas
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 é culposo, a pena é de detenção de seis
meses a dois anos; ou, se o agente é oficial, suspensão do exercício do posto de um a três
anos, ou reforma; se resulta lesão corporal ou morte, aplica-se também a pena cominada ao
crime culposo contra a pessoa, podendo ainda, se o agente é oficial, ser imposta a pena de
reforma. (redação original)
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 deste Código é culposo, a pena é de
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e, se dele resulta lesão corporal ou morte, aplica-se
também a pena cominada ao crime culposo contra a pessoa. (Redação dada pela Lei nº
14.688, de 2023)
O delito, embora formalmente classificado como um crime de dano ou
desaparecimento (localizado no Capítulo III – Do Dano, Título VII – Crimes Contra a
Administração Militar), possui um alcance que transcende a mera proteção patrimonial.
A norma visa a proteger primordialmente os bens de natureza ou destinação
bélica sob a custódia e administração direta das Forças Armadas, a fim de assegurar a sua
segurança e a sua operacionalidade, que estão diretamente ligadas ao serviço e ao dever
militar.
Sob a ótica da função estratégica, temos como bem jurídico secundário a
proteção do patrimônio militar, que também se correlaciona com a eficiência e a
responsabilidade das Forças Armadas no que diz respeito à guarda do material bélico.
A tutela do art. 265 do CPM é voltada para a garantia da capacidade bélica e
logística das Forças Armadas, um dos pilares da defesa nacional no âmbito do Direito Penal
Militar, sendo que, de forma secundária, o tipo penal protege, evidentemente, o patrimônio
militar em si.
Além disso, cabe frisar que os crimes ligados ao patrimônio têm um enorme
impacto no que diz respeito aos valores militares como um todo, ou seja, interferem na
relevância institucional das Forças Armadas.
Ao punir o desaparecimento, consumo ou extravio de itens bélicos, o legislador
busca garantir não só que as Forças Armadas mantenham sua capacidade de pronta resposta
(operacionalidade), mas, também que a hierarquia e a disciplina sejam mantidas, assegurando
que o patrimônio militar não seja desviado, destruído ou negligenciado por quem tem o dever
de custodiá-lo.
7000228-07.2024.7.07.0007
40001383668 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a severidade da pena para o art. 265 do CPM é maior que a de um dano
comum, pois a lesão atinge a função do material, bem como os valores essenciais à existência
das Forças Armadas, e não apenas o valor venal do bem.
Nesse contexto, a norma busca proteger a capacidade da instituição militar de
cumprir suas missões. Assim, a conduta é punida não apenas pelo prejuízo financeiro
(patrimônio), mas principalmente pelo risco de comprometer a logística e a função militar
desses itens.
O delito se consuma com a prática de qualquer uma das condutas apontadas no
tipo, ou seja, trata-se de tipo penal misto alternativo. No caso em questão, imputa-se ao
apelado o extravio - descaminho ou perda de objeto material -, de 1 munição calibre 7,62mm.
A modalidade culposa configura-se quando o agente falha em sua missão de ser
diligente e/ou cuidadoso com o armamento ou a munição sob sua responsabilidade.
O art. 33, II, do CPM, define o crime culposo da seguinte maneira:
Art. 33. Diz-se o crime:
[...]
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.
Por sua vez, a doutrina elenca a necessidade de estarem presentes os seguintes
elementos, em se tratando de delito na modalidade culposa: (i) conduta humana voluntária;
(ii) violação de um dever de cuidado objetivo, seja pela imprudência, pela negligência ou
pela imperícia; (iii) resultado naturalístico; (iv) nexo causal; (v) previsibilidade, que pode ser
entendida como o efetivo conhecimento do perigo; e (vi) tipicidade.
Delineados os pontos técnico-jurídicos relevantes ao caso, passo à análise
fática.
O apelado, em seu interrogatório, confirmou que perdeu uma munição de
calibre 7,62mm que estava sob sua cautela (APM, evento 66, VIDEO3).
Os depoimentos das testemunhas ex-Terceiro-Sargento Anderson Silva
Monteiro, Terceiro-Sargento Caroline Maria de Sá Morais, Cabo Rafael Silva Camilo, Cabo
Nycollas Xavier Correia e Soldado Luan Vinicius Damulakis Nascimento são convergentes
no sentido de que a conduta do acusado foi negligente, considerando o regulamento, os
procedimentos padrões e as orientações sobre a cautela com os armamentos e munições
(APM, evento 66, VIDEO1 e VIDEO2).
Nesse ponto, cabe transcrever o seguinte trecho da sentença:
(...) "Não há dúvidas relevantes quanto à autoria do fato, uma vez que o acusado admite que
recebeu a munição, tendo ocorrido o extravio de uma delas, supostamente em decorrência de
conduta negligente, o que foi ratificado pelas testemunhas ouvidas". (...) (Grifamos.)
7000228-07.2024.7.07.0007
40001383668 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frisa-se que ao não ter adotado os procedimentos regulamentares quanto à
guarda da munição, ficou demonstrada a ação ou omissão concreta, dirigida ou orientada,
voluntária ou involuntária, praticada pelo acusado, que configura a ausência do dever
objetivo de cuidado.
Nesse ponto, cumpre dizer que o dever de cuidado se relaciona à obrigação
jurídica que incide sobre a pessoa, para que seja diligente, a fim de evitar a ocorrência de
danos decorrentes de suas ações ou omissões.
No momento em que o acusado foi descansar, antes do quarto de hora em que
teria desaparecido a munição, ele não poderia ter retirado os carregadores e colocado junto à
sua mochila, conforme relatou (evento 66, VIDEO3, 4min35s a 5min24s).
Certo é que há comprovação da ação ou da omissão do apelado, que culminou
com o resultado danoso que a ele foi imputado.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a
correspondência entre as ações do apelado e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto
da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo
Código Penal Militar.
Saliento que não estamos diante de uma situação de inexpressiva ofensividade
ao bem jurídico tutelado e, tampouco, em irrelevância penal. No caso em análise, além do
valor econômico atribuído ao bem, mais relevante foi o prejuízo causado aos valores
fundamentais das Forças Armadas.
Se um militar faz desaparecer munição, o dano não é apenas o valor de tal
material, mas o comprometimento da capacidade de combate da tropa, além da
vulnerabilidade causada para a segurança da própria instituição, que pode ter seus materiais
bélicos lançados à ação do crime organizado.
Vale dizer que até mesmo para o descarte de material das Forças Armadas
devem ser obedecidas as normas específicas, com foco na reutilização e reciclagem, quando
possível, e na destinação final segura, especialmente para materiais controlados e perigosos.
Uma munição, mesmo que inservível para a sua função principal, possui
"serventia relevante", como o valor de comércio (sucata para reciclagem), como peça de
reposição para outro objeto, para descarte adequado considerando o risco de incidentes, ou
mesmo valor histórico. Assim, se for extraviada, há dano ao patrimônio.
Independentemente do valor econômico de 1 munição calibre 7,62mm (de
fuzil), esta não perde a característica de patrimônio das Forças Armadas e muito menos deixa
de atingir a função do material que está ligada à segurança e à operacionalidade.
Acrescenta-se, ainda, que, para a aplicação do princípio da insignificância, é
imprescindível a ocorrência simultânea dos seguintes pressupostos: mínima ofensividade da
conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Assim, mesmo que
tivéssemos a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, esse pressuposto não seria suficiente
para configurar a irrelevância penal da conduta e afastar a tipicidade penal.
7000228-07.2024.7.07.0007
40001383668 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu critérios
objetivos para que a insignificância fosse adotada. Vejamos:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV - Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
Ricardo Lewandowski. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017). (Grifo nosso.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO.
CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte passou a adotar
critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito,
devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Ante a
irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a matéria
não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas. III - Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STF. AG. REG. NO Recurso Extraordinário Com
Agravo 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado em:
3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em análise, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva,
diante do rigor que se exige na conduta de um militar ao exercer sua atividade com
responsabilidade irrepreensível.
Reitera-se que, além da ofensa ao bem jurídico patrimonial, nítida é a afronta
aos preceitos da ética e da moral militar e aos princípios da hierarquia e da disciplina, tão
caros à vida castrense, uma vez que são seus pilares norteadores.
Logo, não restando dúvida quanto à configuração do delito e verificado que a
conduta atinge gravemente bens jurídicos importantes para a vida militar, torna-se inviável a
admissão da tese de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, com a aplicação do princípio
da insignificância.
Tampouco seria o caso de apreciar a conduta como infração disciplinar, nos
termos do art. 240, § 1º, do CPM, haja vista que estamos diante de uma figura típica, descrita
no Direito Penal Militar, e não nos regulamentos disciplinares. Assim, a relevância do bem
jurídico torna inviável a ideia de que outro ramo do direito seja capaz de solucionar conduta
essencialmente penal.
7000228-07.2024.7.07.0007
40001383668 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, relevar conduta criminosa pode representar um perigoso precedente
de permissividade, tendente a fragilizar os pilares da hierarquia e da disciplina militares, os
quais estão relacionados à função e ao dever militar.
Nesse ponto, cumpre frisar que a conduta diz respeito a um militar de serviço,
que deixou de observar o regulamento, os procedimentos padrões e as orientações sobre o
manejo de munições e armamentos, os quais deveriam ser atendidos com o rigor necessário.
É crucial entender que o legislador, ao tipificar a conduta em questão como
crime no Código Penal Militar, já realizou um juízo de valor sobre a relevância dessas
ofensas. A mera existência do tipo penal demonstra que não se trata de uma conduta trivial,
passível de ser relegada unicamente à esfera disciplinar.
É fundamental destacar o entendimento consolidado desta Corte de que a
desclassificação para infração disciplinar é incabível quando a conduta se amolda
perfeitamente à conduta prevista no Código Penal Militar.
Abaixo, apresento precedentes desta Justiça Especializada que reforçam essa
tese:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. MÉRITO. DOLO.
COMPROVAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
PROFISSÃO
MILITAR.
OBRIGAÇÕES.
COMPROMISSO. SONO. HIGIDEZ FÍSICA. DEVER. RECURSO. DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE. 1. Dormir em serviço é crime militar de mera conduta, que se consuma com
a própria execução do ato. 2. O elemento subjetivo desse tipo penal é a vontade livre e
consciente de o agente ceder ao sono, ou assumir tal risco por ter adotado comportamento
contrário aos deveres intrínsecos à profissão militar. 3. O militar que dorme na sua escala de
serviço, dolosamente, coloca em risco a sua própria vida e a dos seus companheiros de
caserna, além de expor a perigo as instalações da Organização Militar (OM). 4. Nessa base, o
dever do militar é para com o serviço e, jamais, visa ao seu próprio conforto. Depois de
assumir o posto, a responsabilidade é sua, no alcance e na esfera de suas atribuições, por
tudo o que ocorrer ou deixar de acontecer. 5. Ao longo da vida militar, as situações de
descomodidade e de privação, durante o cumprimento das missões e dos serviços de escala,
integram o cotidiano dos incorporados. Naturalmente que o quartel, sendo destinado à
formação de soldados e sempre guarnecendo as suas armas e munições, dentre outros valores
humanos, materiais e imateriais, não terá a tranquilidade e o conforto verificados na seara
privada. 6. O investimento realizado pela sociedade nas Instituições Militares visa ao preparo
e emprego de tropas em missões reais. Se durante a paz não houver efetivos aptos a enfrentar
as amenas vicissitudes físicas e outros eventuais obstáculos, a sólida mentalidade militar para
arrostar o perigo restará comprometida. 7. O preparo e a disciplina do militar devem
suplantar eventuais dificuldades. Para isso, é treinado. A Pátria nele confia, para que realize
o esforço necessário para a sua plena defesa. 8. Descabe a desclassificação para infração
disciplinar quando estão presentes a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade na conduta
examinada, perfazendo os elementos do crime, conforme a Teoria Tripartite. Necessidade de
aplicação do Direito Penal Militar. 9. Desprovimento do Recurso defensivo. Manutenção da
Sentença condenatória. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal n.º 7000334-08.2023.7.03.0203. Relator: Ministro Marco Antônio de Farias. Data de
Julgamento: 28/8/2025, Data de Publicação: 16/9/2025). (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES. DEFESA PÚBLICA. MATÉRIAS IMBRICADAS COM O MÉRITO
7000228-07.2024.7.07.0007
40001383668 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSAL. ART. 81, § 3º DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ART.
28
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DA
CONDUTA, EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. USO TERAPÊUTICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Nos termos
do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não se conhece de
preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o mérito recursal. Preliminares
não conhecidas. Unanimidade. Os elementos colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à
certeza de que a substância apreendida e encontrada sobre o armário do Acusado foi a mesma
submetida a exame pericial pelo Hospital Central da Marinha, sendo oportuno salientar que o
Auto de Prisão em Flagrante, de 20 de maio de 2021, descreveu minuciosamente como
ocorreu a conduta delituosa narrada na Exordial Acusatória. Além disso, ao contrário do que
sustentou a Defesa Pública em seu arrazoado, foi elaborado o respectivo Termo de Apreensão
de Substância Entorpecente. Vale dizer que os autos demonstram que, desde o flagrante delito,
o Réu admitiu como sendo sua a substância entorpecente encontrada sobre o seu armário, não
pairando dúvidas sobre eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco sobre a
materialidade delitiva. A despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar,
alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta
perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da Lei nº 11.343/2006, devendo prevalecer o
critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação de
drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para
tanto, o exame do art. 75 do referido Diploma. A conduta perpetrada pelo Acusado, e pela
qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "guardar" substância entorpecente,
ou que cause dependência física ou psíquica, de sorte que a elementar "em lugar sujeito à
administração militar" constitui o elemento especializante característico da norma
incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita
adequação ao caso concreto. Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de
Viena conduzam ao entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas tratamento
diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para
uso próprio. Além disso, ainda que as citadas Convenções estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessas circunstâncias, a norma penal
incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem
constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados. Por se tratar de crime
de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade
da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao
bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. A propósito, o tipo
penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de
perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em
circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do
Acusado, como também a de terceiros. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por
objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão
pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. A aplicação do instituto previsto
no art. 35 do Código Penal Militar condiciona a sua incidência à comprovação de que o
agente supõe lícito o fato por ignorância ou por erro de interpretação da lei, somente se
escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável quando qualquer outra pessoa, com a
7000228-07.2024.7.07.0007
40001383668 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor,
hipótese que não se coaduna com as circunstâncias dos autos, tampouco com as justificativas
apresentadas pelo Órgão de Defesa, mormente porque nada há nos autos que evidencie,
minimamente, que a substância entorpecente encontrada em poder do Acusado possuía fins
medicinais. Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os
preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave,
consideradas as circunstâncias descritas nos autos. Por tais motivos, deve ser apurada na
esfera do Direito Penal Militar. Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e
fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar. Além
disso, o Réu foi licenciado das fileiras da Marinha do Brasil, circunstância a partir da qual
deverá prevalecer o entendimento consolidado nesta Corte Castrense, dando conta da
impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a condição de ex-
militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do
agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. Apelação n.º 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
Data de Julgamento: 9/6/2022, Data de Publicação: 24/6/2022). (Grifos nossos.)
A natureza da conduta em questão e as suas consequências superaram o patamar
de uma simples ofensa disciplinar, justificando plenamente a intervenção penal militar e a
manutenção da tipificação criminal. A gravidade objetiva da lesão, aliada ao bem jurídico
tutelado, exige a resposta penal, não apenas administrativa.
Assim, entendo que a conduta do apelado, apesar de culposa, lesionou bens
valiosos à Administração Militar. O resultado, de significativa relevância jurídica, torna
impossível desclassificar o delito em questão para infração disciplinar, ainda mais que o
acusado não mais integra o efetivo do Exército, tendo perdido, portanto, a condição de
militar.
Tendo em vista a certeza sobre o extravio da munição e sendo evidente a autoria
delitiva, é imperativa a reforma da sentença.
2.2. Dosimetria
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, principalmente o fato de se tratar de réu primário e sem antecedentes
criminais, fixo a pena-base no mínimo legal de 6 meses de detenção.
Deixo de aplicar as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, haja
vista a norma expressa no art. 73 do CPM, que veda a fixação da pena abaixo do limite
mínimo.
Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime. (Grifamos.)
Diante da ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição, torno a
pena definitiva em 6 meses de detenção.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do
CP comum, e confiro ao apelado o direito de recorrer em liberdade.
7000228-07.2024.7.07.0007
40001383668 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concedo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, na forma do art.
84 do CPM, com a redação promovida pela Lei n.º 14.688/23, combinado com o art. 606 do
CPPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a",
designando o juízo da Auditoria da 7ª CJM, para a realização da audiência admonitória, nos
termos do art. 611 do CPPM.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar e de dar-lhe provimento para reformar a sentença absolutória
recorrida e condenar o ex-Soldado Guilherme Alves de Arruda à pena 6 meses de detenção,
como incurso nos arts. 265 e 266, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383668v13 e do código CRC 10a898b5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/05/2026, às 14:13:50
7000228-07.2024.7.07.0007
40001383668 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR